Tribunal: TJDFT
Processo: 0717660-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, intime-se o réu/apelado BANCO DO BRASIL S/A para que, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões à apelação interposta (ID 56373116). Publique-se. Intimem-se.